Tribunal: TJPA
Processo: 0058952-24.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10327 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058952-24.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JESSICA LORRANE DE SOUSA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração têm por escopo a correção de vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a teor do art. 1.022 do CPC/15, sendo recurso de fundamentação vinculada.

2 – Apresentando o recurso mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração, eis que não se prestam a rediscussão do julgado.

3 – O acolhimento dos embargos de declaração com o único objetivo de prequestionar a matéria está condicionada a demonstração de forma específica dos pontos omissos, ou obscuros ou contraditórios, o que não se verifica nos presentes aclaratórios.

4 – Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 11 a 18 de abril de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor do Acórdão juntado ao Id. 6535130 da 2ª Turma de Direito Público deste Tribunal, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Declaratória de Aprovação c/c Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada movida por
JESSICA LORRANE DE SOUSA COSTA.

O embargante alega que o
decisum
recorrido foi omisso, eis que não considerou o fato de a autora apresentar altura inferior ao exigido pelo cargo, defendendo violação ao princípio da isonomia.

Almeja a atribuição de efeitos modificativos aos embargos e pugna pelo pré-questionamento das matérias abordadas.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de Id.
7371073.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Presente essa moldura teórica,
passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois a decisão embargada
apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

Não obstante o alegado nas razões recursais, constato que a decisão foi explícita no que
tange à altura da candidata e requisitos do Edital do certame, conforme se observa da fundamentação do Acórdão a seguir transcrita:

“Todavia, o objeto da presente análise não se trata do cabimento ou não de tal exigência de altura, isto é, da legalidade do requisito, como defende o recorrente em suas razões recursais, mas sim de aferir o ato administrativo em si de eliminação da parte autora/apelada.

Com efeito, os critérios estabelecidos na supracitada
Lei n.º 6.626/2004 se inserem no poder
discricionário da Administração Pública.
Entretanto, todo ato administrativo, mesmo que discricionário, deve preencher certos requisitos, com a devida fundamentação e motivação, sob pena de ser invalidado pela própria Administração Pública ou pelo Poder Judiciário, o que entendo ter ocorrido no caso em tela como bem decidiu o Juízo de origem.

No caso dos autos, observo que o parecer emitido pela Junta de Saúde do concurso registra a eliminação da candidata por não preencher o requisito de altura, porém sequer consta a altura exata da apelada avaliada pelo concurso, indicando tão somente no resultado da avaliação de saúde “ELIMINADO NA AVALIAÇÃO DE SAÚDE – EXAME ANTROPOMÉTRICO, CONFORME ITEM 7.3.1.1 DO EDITAL” (Id.
2560142 - Pág. 19)
.

Após requerimento administrativo da candidata solicitando informações sobre a eliminação, foi informado que “A requerente apresenta altura inferior a 1,60 (um metro e sessenta centímetros), para o sexo feminino, ferindo o item 7.1.1.1 do edital n° 001/2012 PMPA” (Id.
2560142 - Pág. 21)
, ou seja, também não indicando a altura exata aferida que justificou o resultado.

Por outro lado, a autora/apelada trouxe laudos médicos que atestam sua altura de 1.61 metros (Id.
2560142 - Pág. 22 e 23), acima do mínimo exigido pelo edital, conforme identificado na sentença recorrida.

Sobre o tema, já se pronunciou esta Corte no sentido de não ser razoável prevalecer avaliação médica de concurso genérica, onde sequer consta a altura exata da candidata, tendo sido comprovado por meio de outros documentos possuir a autora/apelada a altura mínima exigida:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EXAME ANTROPOMÉTRICO. RESTRIÇÃO EDITALÍCIA- TATUAGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
ALTURA MÍNIMA. COMPROVADA.

1- O juízo a quo julgou procedente o pedido formulado na inicial, confirmando os termos da tutela deferida, determinando que o Estado do Pará proceda o retorno do apelado ao certame, e caso aprovado em todas as fases, realize o Curso de Formação. Por fim, isentou o Estado do Pará no pagamento de custas e fixou honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais); 2- Em que pese o juízo de origem não ter se pronunciado sobre a matéria, anoto que a sentença prolatada importa condenação ilíquida em face da Fazenda Pública, tornando necessário o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 475, I, do CPC/73;

3-
É admissível a fixação de limite máximo e mínimo de idade, sexo e altura para o ingresso na carreira militar, levando-se em conta as características da atividade exercida, desde que haja lei específica que estabeleça tais limitações;

4- A restrição imposta ao candidato portador de tatuagem, prevista no Edital, não encontra previsão legal. Não pode, o Edital, prever restrições a direito ao ingresso no cargo público sem previsão legal. Precedente do STF;

5- O apelado trouxe documento público, produzido pelo Ministério da Defesa - certificado de reservista, onde é atestado que o apelado possui 1,71m,
enquanto que, o apelante trouxe apenas a avaliação médica onde sequer consta a altura exata do apelado
. Não é razoável, prova consistente em avaliação médica genérica, realizada para fins de concurso público, se sobrepor a documento oficial expedido pelo Exército Brasileiro - o qual, inclusive, atesta que o apelado prestou serviços à Marinha do Brasil, por mais de 02 (dois) anos;

6- Reexame Necessário e Apelação conhecida. Apelação desprovida. Em reexame, sentença mantida.

(2018.03721613-17, 195.847, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-09-10, Publicado em 2018-09-18)

Ademais, acerca da necessidade de a Comissão do concurso fornecer os parâmetros obtidos e a avaliação que motivou eliminação do certame, também já se pronunciou este Tribunal:

EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INAPTIDÃO NO EXAME OFTALMOLÓGICO.
COMISSÃO COORDENADORA NÃO FORNECEU OS PARÂMETROS OBTIDOS.
LAUDO PARTICULAR ATESTANDO ACUIDADE VISUAL SEM CORREÇÕES
. INDEVIDA A ELIMINAÇÃO DO CERTAME
. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1- Os princípios basilares para a realização de concurso público são o da legalidade e o da vinculação ao edital, segundo os quais o edital é a lei que rege a aplicação dos certames públicos, sendo o instrumento norteador da relação jurídica entre a Administração e os candidatos, vinculando ambos e se pautando, também, em regras de isonomia e de imparcialidade.

2- O controle judicial do ato administrativo, mesmo nas hipóteses relacionadas a concursos públicos, por si só, não caracteriza afronta ao princípio da separação dos poderes, considerando que é possível ao Poder Judiciário, respeitando a discricionariedade administrativa, verificar se houve afronta aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital.

3- Pois bem, não se mostra razoável a eliminação do candidato na 2ª Etapa (Avaliação de saúde) composta por exames oftalmológico, médico e odontológico, tendo disso considerado inapto no oftalmológico, uma vez que, no teste mais conhecido como teste de Ishihara ou senso cromático, “errou oito de

doze”.

4- A exclusão de candidato sob a justificativa de ter errado oito de doze? não enseja claramente que o autor é daltônico,
não tendo informado a banca como foi feito o exame, sequer constam os parâmetros para saber até quantas figuras o paciente pode errar para ser considerado daltônico, violando assim os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

5-
Ainda, o impetrante juntou laudos médicos particulares (51/55) atestados por especialistas em oftalmologia, que o paciente não errou nenhuma das lâminas do teste de Ishihara;
6- Ante o exposto e acompanhando o parecer ministerial, concedo a segurança pleiteada, para que o impetrante possa continuar no processo seletivo, realizando as demais fases do concurso.

(2019.02565637-49, 205.674, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-06-25, Publicado em 2019-06-26)

Dessa maneira, ante aos fundamentos e entendimento jurisprudencial supracitado, entendo
que não merecem prosperar as razões recursais.”

Portanto, não há que se falar em vício a ser sanado no presente caso. Na realidade, o presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento do Acórdão, o que não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração, consoante jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, que ilustro a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. HIPÓTESE EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM MANTEVE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, SEM SE PRONUNCIAR SOBRE OS ARTS. 226 DO CÓDIGO CIVIL E 373, I, DO CPC/2015, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 DO STF E 211 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.025 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO.
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 16/11/2018.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, mantendo a inadmissão do Recurso Especial, em razão da incidência das Súmulas 282 do STF e 211 do STJ.

III.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que,
em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.

IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal.

Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1317434/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019)”

Quanto ao prequestionamento levantado pelo embargante sobre as matérias debatidas no recurso, entendo que resta suplantada ante a análise exaustiva de todos os pontos indicados no apelo, restando provado o debate dos dispositivos que entendeu violados para os fins que pretende o recorrente.

Dessa forma, como bem observou o embargante em seu arrazoado, que os declaratórios têm como objetivo primordial o prequestionamento da matéria discutida, visando futuros recursos aos Tribunais Superiores, tudo está realizado conforme o seu intento desde o julgamento do primeiro recurso.

Ademais, o acolhimento dos embargos de declaração com o único objetivo de prequestionar a matéria
está condicionada a demonstração de forma específica dos pontos omissos, ou obscuros ou contraditórios, o que não se verifica nos presentes aclaratórios,
ao contrário, observo que o Acórdão foi bastante claro quanto as razões pelas quais entendeu que o ora embargante é parte ilegítima para figurar na ação.

Nesse sentido, já decidiu reiteradamente este Egrégio Tribunal, conforme comprovam,
verbi gratia
, os seguintes julgados
:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em face dos argumentos expendidos e diante da inexistência de vícios a serem esclarecidos ou corrigidos, descabe o pedido de prequestionamento, nos termos da jurisprudência do STJ.

2. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

(2018.03405338-85, 194.666, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-24)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2. No caso, os embargos de declaração têm nítido caráter de crítica à decisão e rediscussão da matéria, pois a embargante trouxe questão não levantada em sede de apelo.

3.
Mesmo quando tenham por fim o prequestionamento, os embargos de declaração devem se embasar em uma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC/15.

4.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, TODAVIA, DESPROVIDOS.

(2018.02190659-26, 191.120, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-05-28, Publicado em 2018-05-30)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DA UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, CONHECIDO E DESPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AOS PEDIDOS DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DIANTE DA NECESSIEDADE DE CUMPRIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DE ELMIRA FERNANDES DO VALE, CONHECIDO E DESPROVIDO

1.
Em face dos argumentos expendidos pela
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
anoto pelos fundamentos da decisão recorrida, a inexistência de vícios a serem esclarecidos ou corrigidos, descabendo, ainda, pelos mesmos motivos, o pedido de prequestionamento, nos termos da jurisprudência do STJ
.

2. Vislumbro, em relação às alegações de Elmira Fernandes do Vale, que os pedidos formulados, objetos da reforma em grau de recurso, devem ser cumpridos pelo juízo de origem.

3. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

(2018.00763695-17, 186.297, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-02-26, Publicado em 2018-03-01)

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 20/04/2022